Tribunal: STF
Processo: RHC 232779
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Guilherme Tadeu Colombo ou Guilherme Tadeu Colombo da Silva contra acórdão da Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 789.752/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 30 anos de reclusão e 14 dias multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2º, I e II, por duas vezes, e no art. 157, § 3º, segunda parte, na forma do art. 70, todos do Código Penal. 



    Interpostas apelações, o Tribunal local que negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento à insurgência ministerial para condenar o paciente também pelo delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, ainda considerá-lo incurso nas sanções previstas no art. 157, §3°, primeira parte, do Diploma Penal, reconhecer o concurso formal impróprio de crimes e redimensionar a pena do paciente para 44 anos e 11 meses de reclusão, e ao pagamento de 58 dias-multa, no mínimo legal.



    Aduz a defesa do recorrente a existência de constrangimento ilegal, pois a condenação padece de nulidade, ante a não observância do art. 226 do CPP, questão sobre a qual não haveria que se falar em supressão de instância e que deveria ser conhecida de ofício.



    Diz, ademais, que a condenação pelo delito de receptação deve ser afastada por ausência de lastro probatório apto a dar-lhe suporte.



    Afirma, por fim, ser o caso de desclassificação da conduta de latrocínio para roubo.



    Requer, ao final, a reforma do acórdão recorrido.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “Penal e Processo Penal. Latrocínio, roubo e receptação. Pleito de nulidade do reconhecimento fotográfico, desclassificação da conduta, absolvição em relação ao crime de receptação, por insuficiência probatória, e reconhecimento do concurso formal perfeito. Impetração não conhecida pelo STJ por supressão de instância e necessidade de incursão em matéria fático probatória. Agravo Regimental não provido. Recurso ordinário. Nulidade da condenação por reconhecimento fotográfico. A irresignação veiculada na impetração não é suscetível de exame em sede de habeas corpus, por demandar revolvimento do acervo fático probatório. Ausência de manifestação das instâncias ordinárias sobre a matéria objeto da impetração. Indevida supressão de instância. Conclusão das instâncias ordinárias pela suficiência das provas. Condenação lastreada em outros elementos probatórios, além do reconhecimento fotográfico. Fundamentação idônea. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. As instâncias ordinárias, com fundamento nas provas produzidas durante a instrução, concluíram pelo nexo de causalidade entre a conduta do Recorrente e dos demais corréus e a morte da vítima, restando consumado o roubo qualificado pelo resultado morte. Receptação. Conclusão do Tribunal a quo pela suficiência de provas. A pretensão de análise quanto à desclassificação da conduta e pela absolvição por alegada insuficiência de provas demandaria profunda incursão no acervo probatório, imprópria para a via estreita do habeas corpus. Parecer pelo não provimento do recurso.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM DESACORDO COM O PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O DE ROUBO SIMPLES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em delegacia, que teria sido o fundamento para a prisão preventiva do agravante, não foi alvo de cognição pela Corte estadual, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Desconstituir as decisões anteriores a fim de afastar condenação pelo crime de receptação e de desclassificar o delito de latrocínio para o de roubo simples, demandaria a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    Pois bem, o julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, entendeu o Superior Tribunal de Justiça por não apreciar a questão da nulidade do reconhecimento fotográfico, por não observância do art. 226 do CPP, eis que não foi enfrentada pelo Tribunal de origem.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, quanto à pretendida absolvição do crime de receptação e desclassificação do delito de latrocínio para o de roubo, as instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios produzidos nos autos, entenderam pela existência de provas aptas a corroborar o juízo condenatório, razão pela qual foi indeferido o pleito.



    Logo, para se chegar a conclusão que implique no deferimento do pleito do recorrente, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que o habeas corpus não comporta.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, porque o paciente seria integrante de organização criminosa voltada para prática de crimes contra o patrimônio em diversos estados. 2. O Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a alegação de excesso de prazo da segregação cautelar. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 151.206/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/18).



    “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/6/17);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);



    “3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus” (HC nº 133.773/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/16);



    “A pretendida verificação acerca da absolvição demandaria necessário reexame de fatos e provas, inadmitido na via estreita do habeas corpus” (HC nº 101.588/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/10);



    “[E]m sede de habeas corpus, fica difícil desqualificar a validade da perícia e demais elementos de convicção de que se valeu o Juízo originário da causa para a condenação do paciente” (HC nº 95.569/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 4/9/09).



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. 



    TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. A demonstração, a partir de balizas fáticas, da finalidade de mercancia do entorpecente inviabiliza a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.” (RHC nº 170.283/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 15/5/2020). 



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente